Tribunal: STF
Processo: ARE 1575309
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA — CPMF. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA — CPMF. OPERAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA DA EMPRESA INCORPORADA, PELA INCORPORADORA, LEI Nº 9.311/96. 1. Mandado de segurança preventivo para afastar a exigibilidade da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira — CPMF sobre a assunção de passivo financeiro das empresas incorporadas pela incorporadora, ao fundamento da não ocorrência do fato gerador previsto na Lei nº 9.311/96. 2. Consoante artigo 2º, inciso VI, da Lei nº 9.311/96, ficando configurada movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira que, por sua finalidade, reunindo características que permitam presumir a existência de sistema organizado para efetivá-la, produza os mesmos efeitos previstos nos incisos anteriores, independentemente da pessoa que a efetue, da denominação que possa ter e da forma Jurídica ou dos instrumentos utilizados para realizá-la, é devida a contribuição em questão. 3. Apelação e remessa necessária providas” (fl. 12, e-doc. 16).



    Os primeiros embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, em julgado com a seguinte ementa:



    “CPMF. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA. INCIDÊNCIATRIBUTÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSAO DA MATÉRIA. ERRO MATERIALRECONHECIDO E RETIFICADO. 1- Discute-se a legalidade da retenção da CPMF sobre os valores correspondentes à transferência de dívida, representada pela emissão de cédulas de crédito bancário decorrentes de empréstimo concedido às sociedades incorporadas pela embargante, que sucedeu as devedoras originárias no polo passivo da obrigação contraída. 2- Em seu novo recurso aclaratório, a embargante alega omissão pela falta de manifestação expressa quanto aos dispositivos legais indicados, acerca da violação aos princípios da legalidade tributária e da vedação do uso da analogia pela equiparação de dívidas à ‘valores, créditos e direitos’, bem como contradição e obscuridade decorrentes da adoção de precedentes que tratavam de matéria diversa daquela debatida nos autos para fundamentar a conclusão alcançada (incidência da CPMF sobre movimentação de saldo negativo). 3 - Os embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O magistrado não está compelido a se manifestar a respeito de todos os dispositivos legais indicados pela parte, mas sim de decidir a questão debatida segundo o seu livre convencimento motivado. 4 - Na hipótese. o acórdão embargado foi claro e preciso sobre as razões pelas quais entendeu que a transferência de dívidas é fato imponível da regra matriz de incidência da CPMF (art. 2º, VI, da Lei nº 9.311/96), fundamento que, por si só, afasta a alegada ofensa ao princípio da legalidade e da vedação do emprego da analogia, este último decorrente do primeiro. 5 - Eventual ‘erro de julgamento’ quanto ao entendimento adotado por esta corte revisora não configura omissão apta a ser corrigida pela estreita via recursal dos embargos declaratórios, mas enseja o manejo de recurso adequado à pretendida rediscussão da matéria decidida. 6 - Ademais, embora os precedentes citados não tenham versado, especificamente, sobre a transferência de valores negativos na sucessão empresarial, fato é que, suas razões de decidir não excluem a referida hipótese, e foram apenas mencionadas como argumento complementar para fundamentar a conclusão alcançada, o que não caracteriza contradição ou obscuridade. 7 - No entanto, assiste razão ao embargante quanto ao erro material apontado em relação ao resultado de julgamento dos primeiros embargos de declaração, onde constou o provimento do recurso por maioria de votos, uma vez que o mesmo foi parcialmente provido por todos os votantes, que divergiram apenas quanto à concessão ou não, dos efeitos infringentes, prevalecendo o entendimento de que não haveria modificação do resultado do apelo. 8 - Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para retificar o erro material apontado“ (fls. 9-10, e-doc. 31).



    Os novos embargos de declaração opostos também foram parcialmente acolhidos, “apenas para corrigir o erro material apontado, fazendo constar o provimento parcial dos primeiros embargos, à unanimidade, sem atribuição de efeitos infringentes, por maioria de votos” (fl. 7, e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que deve ser reconhecida “a não incidência da CPMF no presente caso” (fl. 26, e-doc. 34).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 45).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta equivocada a decisão agravada ao ignorar “a violação direta aos dispositivos constitucionais que o v. acórdão recorrido representa, especialmente a violação ao princípio da capacidade contributiva” (fl. 9, e-doc. 47).



    Salienta haver “afronta clara ao princípio da capacidade contributiva, com assente exclusivamente constitucional, inviável se falar em ‘apenas afronta reflexa’ ao texto constitucional” (fl. 10, e-doc. 47).



    Ressalta ter ficado “vencida a Des. Letícia Mello, até então relatora que, bem analisando o processo, identificou se tratar de absorção de dívida consubstanciada em títulos de dívida (33 CCBs), decorrente de incorporação de sociedade, não havendo qualquer manifestação positiva de riqueza tributável que pudesse ser correlacionada ao elemento econômico elencado para compor o fato gerador da obrigação tributária de recolher a CPMF (movimentação de valores, créditos e direitos)” (fl. 10, e-doc. 47).



    Reforça haver “violação direta ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1º da Constituição Federal), sendo, já por esse motivo, plenamente cabível o presente Recurso Extraordinário, restando claro o equívoco incorrido pela r. decisão agravada” (fl. 13, e-doc. 47).



    Pondera que “todos os vícios foram devidamente arguidos, inclusive a violação ao princípio da capacidade contributiva que a incorreta análise do presente caso estava gerando. Não obstante, o entendimento equivocado foi mantido a despeito da interposição de 2 (dois) recursos de embargos de declaração. Com esse entendimento, restaram diretamente violados também os incisos II, XXXV, LIV e LV do art. 5º e art. 150, inciso I da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 47).



    Insiste estar “equivocado o entendimento manifestado na r. decisão agravada que inadmitiu o Recurso Extraordinário da ora Agravante interposto contra acórdão da E. 4a Turma Especializada do TRF 2 que violou diretamente diversos dispositivos constitucionais, especialmente o art. 145, § 1º da Constituição Federal, devendo, portanto, ser reformado de modo a permitir a apreciação pelo E. Supremo Tribunal Federal das questões constitucionais violadas” (fl. 18, e-doc. 47).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “com a consequente reforma do acórdão recorrido em virtude de infringência ao art. 145, §1º, bem como ao art. 5º, incisos II. XXXV, LIV e LV, art. 93, inciso IX, e art. 150, inciso I, da Constituição Federal, ou, ao menos sua anulação a fim de que nova decisão seja proferida pelo TRF 2” (fls. 20-21, e-doc. 47).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido e os embargos de declaração apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. No juízo negativo de admissibilidade, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “a eventual violação da Constituição Federal, se ocorrente. seria indireta ou reflexa. o que não autoriza o cabimento de recurso extraordinário, devendo incidir, na espécie, mutatis mutandis, o enunciado da Súmula nº 636 do STF” (e-doc. 45). 



    A alegada ofensa ao princípio da legalidade tributária, previsto no inc. II do art. 5º e inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. FRANQUIA DOS CORREIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENQUADRAMENTO NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL E DA NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS FRANQUEADAS: SÚMULAS NS. 279 E 454. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.554.901-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



     



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Requisitos para benefício fiscal. Matéria fática e infraconstitucional I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou pedido de contribuinte para obtenção de benefício fiscal relativo ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). Isso porque, com fundamento em lei e em atos infralegais, a inscrição prévia em cadastro seria requisito essencial para o benefício. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se o contribuinte tem direito a benefício fiscal, diante de divergência sobre a legalidade e o preenchimento de requisitos para o enquadramento na política fiscal. III. Razões de decidir 3. O STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a conformidade de atos regulamentares à lei que institui o programa fiscal. Súmula 636/STF. Grande volume de ações a respeito. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que a discussão referente ao preenchimento de requisitos para obtenção de benefícios fiscais pressupõe o exame de matéria fática e a interpretação da legislação relativa à política fiscal. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício’” (ARE n. 1.517.693-RG, Tema 1.333 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI MUNICIPAL N. 3.328/1997. DECRETO MUNICIPAL N. 10.050/2004. CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.455.605-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    8. A Presidência do Tribunal de origem também adotou, como motivo para a inadmissão do recurso extraordinário, o fundamento de que, “em sede de Recurso Extraordinário, não se aprecia matéria de lei federal nem mesmo quando esta regulamenta ou dá aplicabilidade a dispositivo constitucional Isto porque, desde o advento da vigente Constituição Federal. a tal espécie de recurso ficaram reservadas questões diretamente relacionadas àquela” (e-doc. 45).



    Ao acolher parcialmente os primeiros embargos opostos contra o acórdão recorrido, a Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região dirimiu a controvérsia referente à incidência da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira- CPMF na assunção de dívidas das sociedades incorporadas pela empresa embargante, nestes termos:



    “(...) o fundamento da não incidência tributária já foi enfrentado e afastado no julgamento do apelo, quando restou reconhecido que os fatos geradores trazidos pelo art. 2º da Lei nº 9.311/96 abarcam não apenas o lançamento de valores, créditos e direitos por instituição financeira em contas correntes, de empréstimo, poupança, depósitos judicial e de consignação em pagamento (incisos I e II), como também qualquer movimentação ou transmissão de valores, créditos e direitos a terceiros(inciso IV), como ocorre com a assunção de dívida pela sociedade incorporadora, situação que não cabe ser rediscutida na estreita via declaratória.



    Assim, reconhecida a existência de lei instituindo a exação sobre o referido fato imponível, resta investigar se a imposição da CPMF na hipótese foi exercida sem observar as limitações constitucionais ao poder de tributar, autorizando a incidência da contribuição sobre fato que não revela a exteriorização de riqueza pelo sujeito passivo e que, portanto, esbarra no princípio da capacidade contributiva, o que, a princípio, parece ocorrer.



    Neste ponto, peço vênia para divergir da ilustre Relatora. 



    Sabemos que patrimônio é o complexo de relações jurídicas de uma pessoa e reúne, por isso, tanto as relações de créditos e haveres, quanto às de débito, sendo atributo da personalidade jurídica das pessoas físicas ou jurídicas.



    Nessas condições, não é possível isolar uma parcela deste acervo de relações e tomá-la pela totalidade, como pretende o embargante, para atribuir conteúdo negativo ao patrimônio incorporado, pois os empréstimos inicialmente obtidos pelas incorporadas, e posteriormente transferidos para a incorporadora, representam apenas uma parte do acervo transmitido, e não sua integralidade. 



    Quando o embargante coloca os títulos de crédito objeto das operações de financiamento nesse plano negativo, ele o faz como se não tivessem nenhum valor. Valor é valer, e essa valência inerente aos títulos é valor que se quantifica na moeda de circulação nacional, cujo conteúdo valorativo, em seu aspecto negativo, já veio refletivo no custo inferior incorporação, e, naquilo que guarda de positivo, pôde, inclusive, ser aproveitado em proveito fiscal da incorporadora com relação ao IRPJ e CSLL (fl. 34)” (fls. 8-9, e-doc. 23).



    Na análise da situação fático-jurídica deste processo, o Tribunal de origem interpretou a legislação tributária aplicável ao caso, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentando não ter sido contrariado o princípio da capacidade contributiva, previsto no § 1º do art. 145 da Constituição da República.



    Como assinalado nas decisões proferidas pelo Tribunal de origem, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Lei n. 9.311/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CPMF. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 9.311/1996 E LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 634.740-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.9.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA CPMF SOBRE OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. LEIS 8.668/93 E 9.311/96. 1. A incidência de CPMF sobre operações referentes a fundos de investimento imobiliário cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE n. 1.013.267-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPMF. CONTRATO DE CÂMBIO SIMBÓLICO. CONVERSÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO EM COTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. A instância ordinária exauriu a análise sobre a incidência da contribuição em questão à luz de norma infraconstitucional (Lei nº 9.311/1996). Assim, eventual ofensa à Constituição, se existente, ocorreria de forma indireta ou reflexa, o que não dá margem ao cabimento de recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 601.698-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.3.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CPMF. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. II – Agravo regimental improvido” (AI n. 838.026-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    9. Inviável o acolhimento da postulação recursal da agravante, de descumprimento dos princípios da “ampla defesa. contraditório, devido processo legal e motivação (art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, art. 93, inciso IX da Constituição Federal), já que o acórdão recorrido deixou de apreciar questões de direito relevantes, mesmo ante a interposição de dois recursos de embargos de declaração, carecendo de motivação e fundamentação” (fl. 3, e-doc. 34).



    Na espécie, não se comprovam os argumentos da agravante sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Verificada a existência de óbices jurídicos impeditivos ao regular processamento do recurso extraordinário, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora